Tribunal: TJMT
Processo: 1029579-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029579-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA MARIA DA SILVA - CPF: 735.621.061-49 (APELADO), NATHALIA FABRIS METELLO - CPF: 055.267.531-82 (ADVOGADO), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 707.059.501-82 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência de veículo, condenar o réu ao pagamento dos débitos posteriores à tradição e fixar indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da autora em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelos débitos e obrigações do veículo diante da ausência de transferência e da falta de comunicação da venda; (ii) determinar se a inscrição em dívida ativa, nesse contexto, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Configura-se culpa concorrente quando o adquirente não promove a transferência do veículo e o alienante não comunica a venda ao órgão de trânsito, uma vez que incumbe ao adquirente a obrigação principal de transferência do veículo, respondendo pelos efeitos de sua inércia (CTB, art. 123, §1o), mas também é dever do alienante de comunicar a venda (CTB, art. 134).

2.

Os débitos e infrações posteriores à tradição se vinculam ao uso do veículo, devendo ser suportados pelo adquirente, que detém a posse direta do bem e dá causa às infrações.

3.

A responsabilidade do alienante subsiste apenas de forma excepcional e solidária, quando não realizada a comunicação da venda, não afastando a responsabilidade principal do adquirente pelos encargos decorrentes da utilização do veículo.

4.

O dano moral não se presume na hipótese de ausência de transferência de veículo, exigindo demonstração concreta de abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

5.

A configuração de culpa concorrente afasta a imputação exclusiva do dever de indenizar, especialmente quando a própria vítima contribui diretamente para a situação que ensejou a inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adquirente do veículo responde pelos débitos e infrações posteriores à tradição, ainda que não realizada a transferência administrativa.

2.

A omissão do alienante em comunicar a venda ao DETRAN configura culpa concorrente, sem afastar a responsabilidade do adquirente.

3.

A inscrição em dívida ativa, por si só, não enseja indenização por danos morais, exigindo demonstração de abalo relevante, especialmente quando evidenciada a contribuição da própria parte para o resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, arts. 86 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10000212582647001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 01.04.2022; TJMG, AC no 1.0000.21.085356-0/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADRIANO DA SILVA SANTOS
contra
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada p
or
SELMA MARIA DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência do veículo e na assunção dos débitos incidentes a partir de 31/12/2021; (ii) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e (iii) reconhecer o direito aos danos materiais.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de nexo causal exclusivo entre sua conduta e os prejuízos alegados, defendendo a ocorrência de culpa concorrente da autora, notadamente em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de violação a direito da personalidade, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado.

Requer, por fim, a readequação da sucumbência, com observância da suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade da justiça.

O apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. 353878864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que SELMA MARIA DA SILVA ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
em face de
ADRIANO DA SILVA SANTOS, sustentando, em síntese, que
após a dissolução da união estável mantida entre as partes, o réu deixou de promover a transferência de veículo automotor para o seu nome, o que teria ensejado a incidência de débitos e a inscrição de seu nome em dívida ativa.

Citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade exclusiva pelos fatos narrados, ao argumento de que a autora não teria providenciado a entrega do Certificado de Registro do Veículo devidamente assinado, bem como defendeu a inexistência de dano moral indenizável.

Após, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência do veículo e assunção dos débitos a partir de 31/12/2021, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do reconhecimento dos danos materiais e fixação de honorários advocatícios.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
Preliminarmente, ponderando os documentos carreados aos autos no Id. 182075148, hei por bem
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita à parte ré (art.98, CPC).

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ 4
a
Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma,
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ 4
a
Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513).

Inicialmente, a parte ré alega a inépcia da petição inicial, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que afirmam que os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil não foram preenchidos.

Contudo, a pretensão não pode prosperar, pois, conforme o artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quando faltar o pedido ou a causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, quando a narração dos fatos não gerar logicamente a conclusão ou quando houver pedidos incompatíveis entre si. Assim, não sendo verificadas tais irregularidades na petição inicial da presente demanda,
rejeito
a preliminar arguida.

Noutro trilho, analisando a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela parte ré, não verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, haja vista que o interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora.

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que tem o requerente de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada.

(...)

Destaque-se que a ré confunde o mérito da demanda com as condições da ação, acerca do tema, lança luz a doutrina:
“Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação”.
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8a Edição – 2016. p.74)

Assim,
afasto
a pretensão da parte ré.

Ademais, a parte ré suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que a parte autora não possui legitimidade para pleitear indenização pelos danos materiais alegadamente sofridos, razão pela qual pugna pela extinção da presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, não verifico como possa prosperar tal pretensão, uma vez que o proprietário do veículo é parte ativa legítima para pleitear os danos materiais.

A legitimidade para a causa refere-se à qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar presente em juízo.

(...)

Assim, não há que se falar em reconhecimento da alegada ilegitimidade ativa, considerando que o documento acostado ao Id. 175196519 comprova que a parte autora é proprietária do veículo Honda Biz, placa KAB-7033, motivo pelo qual a
rejeito
.

R
ejeitadas
as preliminares e/ou prejudiciais, passo à análise do mérito
.

Selma Maria da Silva
ingressou com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais” em desfavor de
Adriano da Silva Santos
, visando à condenação do réu na obrigação de fazer — consistente na transferência do bem móvel —, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pelos fatos elencados na exordial.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece parcial acolhimento, senão vejamos:

O cerne da demanda consiste em definir a responsabilidade pela obrigação de fazer — consistente na transferência do veículo Moto Honda, placa KAB-7033 —, bem como pelo pagamento dos débitos decorrentes de infrações de trânsito e impostos provenientes do bem móvel em questão, uma vez que as partes envolvidas atribuem uma à outra a responsabilidade, surgindo, assim, controvérsia quanto à dinâmica dos fatos.

Para o reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, é necessário que a vítima comprove o dano e a conduta dolosa ou culposa do agente, com o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses requisitos resulta na improcedência do pedido de indenização.

É teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

(...)

Pertinente transcrever as lições do doutrinador Cláudio Luiz Bueno de Godoy:
“Consiste a reponsabilidade civil na obrigação de indenizar o dano, patrimonial ou mora, causado a outrem. Encarece Aguiar Dias que" não pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há o que reparar”
(Da responsabilidade civil, 10. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1995, v. II, p. 713). ( Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência/ Cláudio Luiz Bueno de Godoy ... [et al.]; coordenação Cezar Peluso. - 13. Ed. - Barueri[SP]: Manole, 2019, p.904)

Pois bem, do cotejo dos autos, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que recaía sobre si; por outro lado, não se pode dizer o mesmo da parte ré, a qual não se desembaraçou da situação incômoda em que se encontra, sendo inconteste que, desde a separação de fato do casal, em 31 de dezembro de 2021, a parte ré está na posse do veículo, conforme provas colacionadas aos Ids. 175198100, 175198103 e 175198118, referentes à audiência de instrução e julgamento realizada na 'Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Litigiosa c/c Partilha de Bens', distribuída sob no 1012793-59.2023.8.11.0003, que tramitou na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, audiência em que a parte ré, Adriano da Silva Santos, afirma:
“Que, no momento da separação de fato do casal, levou consigo a Moto Biz; Que, a moto teria ficado com ele a título de pagamento de dívida assumida pela parte autora, referente à energia elétrica do salão de beleza; Que, levou uma multa na Moto Biz de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); Que o documento da moto está na mão do despachante e só não quitou a moto porque não sabe com quem o veículo ficará após a sentença do processo de dissolução de união estável”.

Portanto, considerando que a parte ré estava na posse do bem móvel desde 31 de dezembro de 2021, tinha a obrigação de transferir a propriedade do veículo, conforme dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; contudo, assim não procedeu, tanto que a parte autora foi prejudicada pelos débitos decorrentes das infrações de trânsito ocorridas desde a tradição do bem móvel à parte ré:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Não se olvida o que estabelece o artigo 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. No entanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso seja comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação; assim, complementa-se que tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo a parte ré responsável por todas as infrações de trânsito cometidas após a tradição (31/12/2021), bem como pelo pagamento do licenciamento anual:

(...)

Assim, não obstante os argumentos defensivos tecidos pela parte ré, não foi colacionado aos autos nenhuma prova que corrobore suas alegações. Dessa forma, a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

(...)

Quanto aos danos materiais, é importante ressaltar que são aqueles que afetam os bens. Para o deferimento da indenização a título de ressarcimento, é indispensável a prova objetiva das despesas, já que não se indeniza dano hipotético ou presumido, conforme o artigo 402 do Código Civil: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Contudo, no caso em epígrafe, a parte autora não comprovou o pagamento de eventual multa, não se desincumbindo do ônus de comprovar os prejuízos suportados, sendo incabível o pleito de indenização por danos materiais (art.373, I, CPC).

(...)

Por outro lado, no que concerne ao
dano moral
, embora a ré se insurja contra a obrigatoriedade do pagamento de indenização, ao argumentar que não houve conduta ilícita que a justifique, não vislumbro como possa prosperar tal alegação.

Verifica-se que a omissão da parte ré no ato de transferência do veículo permitiu o lançamento de débitos do veículo em nome da parte autora, resultando na pendência tributária da autora junto à SEFAZ e à PJE do Estado de Mato Grosso: 'Contribuinte com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa no 202486173', ultrapassando o limite do mero aborrecimento (Ids. 175196529 e 191789902).

Ademais, no estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para a atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

(...)

De outro norte, é entendimento pacífico, conforme orientação da jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da indenização, jamais servirá para amenizar a dor física, psíquica ou moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no caso dos danos materiais. Funciona mais como uma pena ao responsável pelo dano.

Já o arbitramento do quantum fica ao prudente arbítrio do juiz, todavia, a quantia a ser fixada, como compensação pela dor e humilhação sofrida pela vítima da lesão, deve ser comedida e justa sem que se transforme em fonte de enriquecimento.

E, no caso posto à liça, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende aos princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da parte demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Ademais,
indefiro
o pedido de expedição de ofícios aos órgãos Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT e Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, uma vez que as diligências administrativas para o cumprimento da determinação de transferência de propriedade veicular incumbem à parte ré.

Sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a parcial procedência da ação.

Face ao exposto, ao que consta dos autos e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais”, proposta por
SELMA MARIA DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de
ADRIANO DA SILVA SANTOS
, também qualificado nos autos, para:

a)
condenar
a parte ré na obrigação de fazer consistente na transferência para seu nome, junto ao DETRAN-MT, do veículo descrito na inicial, devendo, ainda, promover as diligências necessárias para a transferência de eventuais multas, infrações de trânsito, pontos e quaisquer débitos referentes ao veículo, ocorridos a partir de 31 de dezembro de 2021;

b)
condenar

a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil); (TJ-MT - AC: 10037782020218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o qual deverá ser atualizado.

Uma vez julgado parcialmente procedente o pedido autoral, é imperioso, processualmente, que se distribua e os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida às partes, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Códex.”

Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenou o réu à transferência do veículo e ao pagamento dos débitos posteriores à separação das partes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a situação fática delineada nos autos revela a ocorrência de culpa concorrente.

Isso porque, embora o réu tenha permanecido na posse do veículo desde a separação das partes, incumbindo-lhe a obrigação de promover a transferência da propriedade, também a autora, na condição de proprietária formal do bem, deixou de cumprir o dever legal de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, contribuindo, assim, para a manutenção do vínculo administrativo do veículo em seu nome e para a incidência dos débitos subsequentes.

Nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao adquirente do veículo promover a transferência da propriedade no prazo legal, sendo-lhe imputáveis as consequências decorrentes de sua inércia. Trata-se de obrigação principal do comprador, que não se afasta pela ausência de regularização formal perante o órgão de trânsito.

Por sua vez, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o proprietário alienante deve comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação. Tal previsão, contudo, não tem o condão de afastar a responsabilidade do adquirente, mas apenas de ampliar a proteção do sistema administrativo de trânsito, atribuindo ao alienante um dever acessório de cautela.

No caso concreto, restou evidenciado que ambas as partes deixaram de cumprir integralmente os deveres que lhes incumbiam, o que autoriza o reconhecimento da culpa concorrente.

Todavia, tal circunstância não afasta a responsabilidade do réu, que, na condição de possuidor direto do veículo, deve arcar com os débitos decorrentes de sua utilização, notadamente as infrações de trânsito e demais encargos vinculados ao uso do bem após a tradição.

Ademais, demonstrado que as infrações de trânsito foram praticadas após a entrega do veículo ao réu, revela-se adequado atribuir a este a responsabilidade pelas penalidades correspondentes, inclusive quanto à pontuação decorrente das infrações, porquanto não se pode imputar ao antigo proprietário consequências de atos que não praticou.

Assim, correta a sentença ao atribuir ao réu o dever de proceder à transferência do bem e arcar com os encargos decorrentes de sua posse, não havendo falar em reforma nesse ponto.

Por outro lado, a existência de culpa concorrente assume relevo na análise da responsabilidade civil extrapatrimonial, uma vez que a inscrição do nome da autora em dívida ativa, nas circunstâncias dos autos, não pode ser imputada exclusivamente à conduta do réu, havendo contribuição direta da própria autora para o resultado verificado, em razão de sua omissão quanto à comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE - COMUNICAÇÃO DA VENDA - OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADQUIRENTE E ALIENANTE - DANO MORAL INEXISTENTE
- ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM MOMENTO ANTERIOR À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO - POSSIBILIDADE. Cabe ao novo proprietário do veículo a obrigação de transferir o veículo administrativamente, nos termos do art. 123, I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Por sua vez, o art . 134 do CTB impõe ao proprietário anterior o dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de que lhe seja imputada a responsabilidade solidaria pelas penalidades impostas.
Tendo ambas partes descumprido as obrigações que lhes cabiam, a pretensão indenizatória deve ser afastada, visto que a parte autora concorreu para a ocorrência da situação danosa.
Demonstrado que a infração de trânsito praticada após a venda do veículo não se deu sob a condução do proprietário alienante, a pontuação dela decorrente deve ser transferida ao proprietário adquirente infrator.”
(TJ-MG - AC: 10000212582647001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - INÉRCIA DO COMPRADOR - COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR - DESCUMPRIMENTO MÚTUO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
, tanto o vendedor quanto o comprador são responsáveis pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo, sendo que a inércia de um não exime o outro de tal obrigação. 2 - A ausência de transferência do veículo não gera direito à indenização por danos morais e materiais ao vendedor desidioso.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.085356-0/001
, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2021, publicação da sumula em
17
/
06
/
2021
)

Além disso, não se pode olvidar que o dano moral não se presume em hipóteses como a presente.

A inscrição em dívida ativa, embora indesejável, não configura, por si só, lesão automática a direito da personalidade, especialmente quando decorrente de situação fática complexa e compartilhada entre as partes, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração concreta de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, o que não restou evidenciado de forma inequívoca no caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a ausência de transferência de veículo, desacompanhada de prova de efetivo abalo à honra ou à imagem da parte, não enseja, por si só, indenização por danos morais, notadamente quando evidenciada a contribuição da própria vítima para a situação.

Diante desse cenário, revela-se indevida a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, seja pela ausência de demonstração concreta de dano extrapatrimonial relevante, seja pela evidente contribuição da autora para a ocorrência dos fatos, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença quanto à obrigação de fazer e ao dever do réu de arcar com os débitos incidentes sobre o veículo a partir da tradição, reformando-se, todavia, o
decisum
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da reforma parcial do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais, que passam a ser suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026